Tribunal: TJMT
Processo: 1028033-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028033-97.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FLAVIA FRIAZA REBOUCAS - CPF: 282.475.188-64 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). NÃO LANÇOU VOTO A 5a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CONTRATAÇÃO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA – INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO – ILEGALIDADE – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS REGRAS DO EDITAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Por força do princípio da vinculação ao instrumento regulatório, que é corolário do princípio da legalidade, à Administração impõe-se a observância das normas estabelecidas no Edital.

2. Ordem parcialmente concedida e agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
impetrado por
FLAVIA FRIAZA REBOUCAS
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na contratação para o cargo de técnica de radiologia do Hospital Regional de Cáceres.

A impetrante circunstancia que participou do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária para o cargo de Técnico de Radiologia (Edital n.o 003/SES/2023).

Narra que a avaliação se deu em única etapa, com avaliação de títulos e experiência profissional, de caráter eliminatório e classificatório, assim, entregou todos os documentos elencados no edital como sendo necessários. Destaca que, mesmo preenchendo os requisitos, foi eliminada do processo seletivo.

Afirma que em 15.08.2023, apresentou recurso, entretanto, foi indeferido sem justificativa, motivo pelo qual protocolou requerimento administrativo com solicitação de informação, contudo desde 30.08.2023, está sem movimentação.

Alega que estão presentes os requisitos para sua classificação no processo seletivo, uma vez que preenche os critérios do edital.

Com essas considerações, requer liminarmente, a análise do recurso administrativo SES-PRO-2023/55600.

No mérito, pretende a realização da contratação para o cargo de técnico de radiologia no Hospital Regional de Cáceres.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 192763679).

A parte requerida apresenta defesa processual, arguindo preliminarmente a inexistência de prova pré-consistituída, e, no mérito, a denegação da ordem (ID. 196272215).

As informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso (ID. 198590672).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e a
concessão
da segurança almejada (ID. 205518652).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado,
trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
FLAVIA FRIAZA REBOUCAS
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Colhe-se dos autos que FLAVIA FRIAZA REBOUCAS se inscreveu no Processo Seletivo, Edital n.o 003/SES/2023, para a vaga de técnica de radiologia.

Ocorre que foi eliminada do referido processo seletivo, todavia, mesmo interposto recurso administrativo e pedido de reconsideração, o motivo da eliminação não foi informado.

Após a impetração do presente
writ
, houve resposta ao processo administrativo SES-PRO-2023/55600, em que foi informada a justificativa,
“(...) não apresentou Diploma de curso para concorrer a função/perfil pretendido, constante no Item 11.5 do edital”
.

Logo, cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade do ato que determinou eliminação da impetrante do certame.

- DA INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA

Com efeito, é passível de análise pelo judiciário da legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1o,
caput,
da Lei n.o 12.016/2009 prevê que o mandado de segurança é o remédio adequado
“para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que
“o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante”
(Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25a edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Por direito líquido e certo, entende-se ser aquele com existência e delimitação claras e passíveis de serem demonstradas prontamente. Isso remete, por consequência, à vinculação com a demonstração dos fatos, de modo que a questão do direito líquido e certo se põe no campo da prova das afirmações de fato feitas pela parte impetrante.

Conforme julgado do eg. STJ,
“(...) o mandado de segurança exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo, sendo a dilação probatória incompatível com a natureza da ação mandamental; não se constituindo, portanto, meio processual adequado para provar a existência (ou a inexistência) de um determinado fato”
(MS 10.277/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2009, DJe 01/02/2010).

Dessa forma, as alegações devem ser demonstradas de plano e, no caso, em questão, após detida revisão da documentação que veio aos autos com a petição inicial, nota-se que a impetrante comprovou a existência de ato, ilegal ou abusivo, perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Logo, rejeito a preliminar.

- MÉRITO

O
“EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 003/SES/2023”
(ID. 192090189) para a contratação temporária de profissionais de várias áreas, dentre eles, o cargo de Técnico em Radiologia, nos itens 3 e 11.5, disciplina os documentos necessários para a seleção. Confira-se:

11.5 Para as inscrições, os candidatos deverão:

I - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

II - Anexar arquivo contendo obrigatoriamente:

a) Documento oficial de identificação que contenha foto e CPF;

b) Currículo Profissional e Documento de Comprovação de Experiência Profissional;

c) Documentação exigida para o perfil/função pretendida: Título; Diploma; Curso de Especialização; Curso de Formação Acadêmica/Profissional; Certificado de conclusão de curso; Certificado de curso de Formação Continuada;

d) Documento comprobatório com validade de inscrição no Conselho de Classe competente, quando exigido.

e) Laudo Médico, quando concorrer a vaga de PcD, conforme previsão constante do item 1.6.1. (destaquei)

Vê-se, portanto, que, ao contrário da informação prestada pelo ESTADO DE MATO GROSSO por força da regra editalícia, o candidato poderia realizar sua inscrição com a apresentação do certificado de conclusão de curso.

Na espécie, verifica-se que a impetrante apesentou atestado de conclusão de curso, com a informação de que colou grau no dia 11.03.2006, bem como juntou declaração do Ministério da Educação, histórico escolar (todos ID. 192090190) e certidão do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 12a Região (ID. 192090184).

Dessa forma, por força do princípio da vinculação ao instrumento regulatório, que é corolário do princípio da legalidade, à Administração impõe-se a observância das normas estabelecidas no Edital e, na hipótese, a decisão da autoridade coatora não encontra amparo nas regras editalícias.

Nesse mesmo sentido, em caso análogo, já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DIPLOMA – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM DISSONÂNCIA DA PREVISÃO EDITALÍCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do processo seletivo em questão deve se nortear pelo princípio da vinculação ao edital.

2. In casu, o item 7.2 “3” do instrumento convocatório, assim previa: 7.2 No ato da inscrição, o candidato deverá anexar na seguinte ordem: 3) Arquivo contendo: cópia do Diploma de Graduação (frente e verso) conforme requisito de formação exigida. Poderá ser anexado o histórico oficial assinado pelo responsável da Instituição – IES, caso o diploma ainda não tiver sido expedido.

3. Dessa forma, o indeferimento da inscrição com base na ausência do diploma, não se justifica se o candidato juntou o Certificado de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar e ainda sua inscrição no CREA, o que comprova sua habilitação para o cargo.

4. Recurso desprovido, sentença mantida. (N.U 1024769-85.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Diante dessas considerações, tenho que o impetrante obteve êxito de comprovar, por meio de provas pré-constituídas, a violação ao seu direito líquido e certo.

- DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar (ID. 199334173).

Em suas razões recursais, em breve síntese, a agravante sustenta que preencheu os requisitos ensejadores da concessão da medida liminar, pois preenche todos os requisitos constantes do edital.

Nesse contexto, considerando o julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

Ante o exposto,
CONCEDO

PARCIALMENTE

A SEGURANÇA,

apenas
para afastar a decisão de desclassificação e determinar que a autoridade coatora inclua FLAVIA FRIAZA REBOUCAS no processo seletivo simplificado (Edital n.o 003/SES/2023) e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024